Tribunal: TCU
Processo: 038.430/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13653/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.430/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elide Barros Amaro (CPF XXX.127.338-XX); Josefina Antonia Marques Simioni (CPF XXX.197.198-XX); Julie Carvalho da Costa Feijo (CPF XXX.693.248-XX); Junia Maenza (CPF XXX.341.838-XX); Maria Angela Avancini Marchini (CPF XXX.482.808-XX); Maria Aparecida Seixas Hanna (CPF XXX.769.838-XX); Nelson Gomes Serrao Junior (CPF XXX.299.138-XX); Rosemeire Rodrigues (CPF XXX.467.638-XX); Selma Silva e Silva (CPF XXX.934.578-XX); Susana Beatriz Zarembski de Spodek (CPF XXX.479.148-XX); Terezinha Mariano de Siqueira Nascimento (CPF XXX.948.264-XX) e Vania Aparecida Carvalho Feijo (CPF XXX.247.718-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.